Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAN FERMINO BEDIN - CPF: 790.040.082-68 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Caixa Vida e Previdência S/A contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 17.500,00 a título de indenização securitária e R$ 10.000,00 por danos morais, em favor do recorrido Ronan
Fermino

Bedin
, em razão de negativa indevida de cobertura securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da obrigação da seguradora em pagar a indenização securitária e na configuração do dano moral em razão da negativa administrativa.

III. Razões de decidir

3. A negativa administrativa de cobertura, baseada em fundamentos genéricos e sem justificativa plausível, viola o dever de boa-fé contratual (
arts
. 757 e 765 do CC/2002).

4. A recusa injustificada da seguradora causou abalo moral significativo, configurando dano moral
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

6. Não se verificou decaimento recíproco que justificasse redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo correta a fixação de honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa indevida de cobertura securitária configura prática abusiva, ensejando reparação por danos morais in
re

ipsa
.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002,
arts
.
757, 765 e 422
; CDC, art. 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, § 2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.150.776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/09/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/04/2024; Súmula 632/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1001862-48.2021.8.11.0041, ajuizada por
RONAN FERMINO BEDIN
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 17.500,00 referente
à indenização securitária, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00
a título de danos morais
(ID.
248234321, integrada pelos embargos de declaração acolhidos em ID.
248234329).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que não houve negativa administrativa do pagamento do seguro, sustentando a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a condenação em danos morais
, defendendo
ainda
a
necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do alegado decaimento recíproco das partes
, pugnando, subsidiariamente, pela redução dos danos morais arbitrados
(ID. 248234331).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 248234334, rebatendo os argumentos da Apelante e sustentando que a sentença atacada reconheceu corretamente a prática de ato ilícito pela requerida, o que justific
a a reparação por danos morais, bem como
que o montante fixado a título de honorários advocatícios encontra respaldo na legislação vigente, requerendo a manutenção integral da decisão.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 248645191).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
pretende com o presente recurso a reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ou, alternativamente, seja minorado o valor arbitrado para a reparação pelos danos morais sofridos.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida
, após o acolhimento dos embargos de declaração
, no que
pertine
:

“(...)

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, importante ser ressaltado que a atividade securitária está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, em face do artigo 3o, §2o, in
verbis
:
(...)

O parágrafo acima define serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ademais, destaca-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil, sic:

(...)

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil, in
verbis
:

(...)

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dubio
pro misero
, ou seja, sempre a favor do consumidor
ex
vi legis dos artigos 6o, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC sic:

(...)

Em razão de tais dispositivos, a seguradora fica obrigada a ressarcir os riscos predeterminados, por certo, somente serão indenizáveis os sinistros que estiverem previstos na apólice, uma vez que visa a prevenir riscos determinados, que devem ser explicitados pela apólice, inadmitindo-se interpretação extensiva.

No presente caso, a parte Autora pretende o recebimento do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido
na apólice de seguro, além da indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, sob o argumento de que teria sofrido acidente de trânsito que lhe acarretou invalidez
permanente para o trabalho, e que a recusa administrativa ao pagamento da indenização foi imotivada.

O Requerido, por sua vez, alega que para fazer jus ao recebimento da cobertura o segurado deve demonstrar a existência de invalidez permanente.
Caso demonstrada
, o pagamento ocorrerá de acordo com grau da redução funcional, e no limite previsto para o membro/órgão lesionado.

Pois bem.

A matéria controvertida consiste na análise da obrigação da seguradora Requerida ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente do segurado pleiteada em razão do acidente automobilístico.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação de seguro “vida multipremiado” pelo Autor, cuja apólice prevê a cobertura por invalidez por acidente, conforme ID. 47452467.

É igualmente incontroverso o acidente automobilístico que vitimou o Autor no dia 16/11/2020.

Para dirimir a controvérsia quanto ao grau de invalidez do Autor, foi nomeado perito por este Juízo, o qual concluiu que (ID. 137676320):

4. CONCLUSÃO

Periciando vítima de acidente
motociclístico
, quando sofreu fratura do platô tibial e do maléolo lateral do membro inferior esquerdo, sendo submetido a tratamento cirúrgico para correção. Evoluiu com consolidação médico legal da lesão e segundo o exame físico é portador de limitação funcional do membro acometido. De acordo com a tabela DPVAT, estimo o dano patrimonial físico em sequela parcial incompleta média (50%) do membro inferior esquerdo.

Assim, o contrato entabulado entre as partes estabelece para a hipótese de invalidez permanente o capital segurado, na data do acidente, na quantia de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando que o caso se assemelha à hipótese de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e
/ou funcional completa de um dos pés”
, prevista na Tabela de Cálculo para Indenizações, com cobertura de 50% sobre o capital total segurado, aplica-se ao caso o percentual de 50% sobre R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que resulta em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Em outro giro, frise-se que o defeito do serviço deu causa ao advento do dano moral experimentado pelo Autor, que de fato sofreu aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. E o dano moral deve ser indenizado.

O Autor sofreu uma lesão em seu direito subjetivo que, se não pode ser totalmente reparado com o retorno das coisas ao seu estado anterior, deve ser compensado mediante indenização em pecúnia.

Neste aspecto, a indenização por dano moral representa compensação capaz de amenizar a ofensa à honra, com o sofrimento psicológico que atentou contra a dignidade da parte, e o seu valor arbitra-se conforme as circunstâncias de cada conflito de interesses.

Nesse sentido:

(...) (0259056-45.2018.8.19.0001 – APELAÇÃO -
Des(
a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 10/03/2020 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atento a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RONAN FERMINO BEDIN para CONDENAR
o Requerido CAIXA SEGURADORA
S.A, ao pagamento no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), referente ao seguro devido, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a data da celebração do contrato de seguro de vida e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da recusa, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

(
...)”
(ID.
248234321
) (
g.n
.)

“
(...)
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO os Embargos de Declaração
interpostos pela parte Autora, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração interpostos pela Requerida, para reconhecer o erro material na sentença, alterando o dispositivo no que tange ao valor da condenação e o termo inicial dos juros de mora, fazendo constar:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
RONAN FERMINO BEDIN
para
CONDENAR

o Requerido
CAIXA SEGURADORA
S.A
, ao pagamento no valor de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), referente ao seguro devido
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde a data da celebração do contrato de seguro de vida e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como, ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID. 160474928, permanecendo no mais tal como está lançada.

(
...)”
(ID. 248234329) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a
controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da
A
pelante

pelo pagamento da indenização decorrente da apólice de seguro de vida e invalidez permanente, contratada pelo
A
pelado, bem como à existência de abalo moral decorrente da negativa de cobertura.

In
casu
, a

Seguradora A
pelante sustenta que não houve negativa administrativa expressa do pagamento do seguro e que, por essa razão, não
estaria
configura
do
o ato ilícito necessário à resp
onsabilização por danos morais, além do que
a relação discutida é de natureza estritamente contratual, sendo o inadimplemento incapaz, por si só, de ensejar tal condenação.

Contudo, ao analisar
detidamente
os autos, verifica-se que o
J
uízo de origem fundamentou adequadamente
a sentença vergastada, no sentido de que
a conduta da
S
eguradora ao não efetuar o pagamento do seguro pactuado,
mesmo após a apresentação de toda a documentação necessária
, ger
ou abalo significativo ao autor, sendo certo que tal conduta,
à
toda evidência,
ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando o ilícito passível de reparação moral.

Além disso,
constato que
restou demonstrado, por meio de documentos médicos anexados,
bem
como
pela perícia médica realizada (ID. 248234316)
, que o
A
pelado sofreu um acidente de trânsito em 16/11/2020, ocasionando fratura no platô tibia
l, tornozelo e joelho esquerdo,
lesões
estas que
, conforme os relatórios médicos
, resultaram
em invalidez permanente no membro inferior esquerdo
, ainda que de forma parcial
.

Denota-se, também, que a
negativa administrativa da
A
pelante
se baseou
em fundamentos genéricos, sem indicar de maneira clara e objetiva os motivos para a rejeição do pagamento, evidenci
ando descumprimento contratual.

Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 757 do Código Civil, que impõe ao segurador o dever de garantir os riscos contratados
mediante o pagamento do prê
mio,
in
verbis
:

“Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
.”

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. ART. 757 DO CC.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO. ART. 765 DO CC
.
CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS ATRIBUÍDO AO RÉU. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
(...)
3
.
Estabelece art. 757 do Código Civil que,
‘
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
’
. Quanto ao pacto celebrado, o art. 765 do
mesmo diploma legal prevê que ‘
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
’
.

4. O contrato de seguro é, por excelência, um contrato de boa-fé, pressupondo-se confiança mútua entre os contratantes. Por meio dele, exige- se o dever de informação sobre as especificidades das cláusulas contratuais, bem como a seleção dos riscos predeterminados pelo segurador, com clareza acerca da cobertura.

5.
A elaboração e interpretação do conteúdo das cláusulas do contrato de seguro deve ser realizada de acordo com a boa-fé, não podendo, ao mesmo tempo, exceder os riscos predeterminados e tampouco frustrar a legítima expectativa do contrato ou desnaturalizar a sua garantia
.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.150.776/SP,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j. 0
3/
0
9/2024,
DJe
13/
0
9/2024)
(
g.n
.)

Ademais, tratando-se de relação de consumo, presume-se a boa-fé objetiva nas declarações do segurado, cabendo
à

S
eguradora a prova inequívoca de eventual excludente de responsabilidade, ônus que não foi cumprido.

Logo, a
negativa indevida do pagamento de seguro configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do
CDC, sendo
pacífico o entendimento jurisprudencial de que a recusa injustificada em momento de fragilidade do segurado caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
A
recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/04/2024,
DJe
10/04/2024) (
g.n
.)

No caso concreto, a situação do apelado foi agravada pela demora e falta de clareza na resolução administrativa, circunstâncias que po
tencializam o sofrimento moral, de modo que o
valor de
R$
1
0.000,00 fixado
pelo juízo de origem revela-se adequado, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

V
erifico
também
que a incidência da correção monetária e dos juros de mora segue o entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ, segundo a qual a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação do seguro, sendo que os juros de mora, por sua vez, são devidos desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse sentido:

“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
.

Precedentes.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil,
a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19,
DJe
13/05/19)".
(STJ.
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.508.274/ES,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j. 0
9/
0
5/2022,
DJe
13/
0
6/2022)
(
g.n
.)

Por fim, a

A
pelante argumenta que houve decaimento recíproco das partes, de modo que os ônus sucumbencia
is deveriam ser redistribuídos.

Entretanto
, a análise dos autos revela que o
a
utor obteve êxito quanto aos pedidos formulados na inicial, sendo a diferença verificada entre o valor total pretendido e aquele efetivamente fixado resultado do grau de invalidez apurado em perícia médica, conforme tabela da apólice.

De acordo com
o art. 86 do
CPC
, o decaimento parcial somente se verifica quando ambas as partes obtêm êxito em partes substanciais de suas pretensões, o que não ocorreu no presente caso.
Logo
, não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo correta a fixação de honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §

2o, do CPC.

Com tais considerações, diante dos elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%)
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025